Tribunal: TJDFT
Processo: 0709841-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N. 2010.01.1.025679-5 (PJE N. 0012864-52.2010.8.07.0001). ADICIONAL NOTURNO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDO NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR AO TEMA 810/STF. INAPLICABILIDADE DO IPCA-E. DECISÃO MANTIDA.
1. O título judicial exequendo, referente à diferença da correção da base de cálculo de adicional noturno de servidores do DF, tem origem na ação coletiva n. 2010.01.1.025679-5 (PJe n. 0012864-52.2010.8.07.0001), que determinou observância exata ao art. 1o-F da lei n. 9.494/97 nos cálculos da correção monetária e dos juros de mora, e que transitou em julgado antes de fixado o Tema 810/STF.
2. Quando o título judicial transita em julgado previamente ao Tema 810/STF, sobreleva distinguir a aplicação do referido tema para fazer incidir o IPCA-E como índice de correção monetária apenas quando não constar do título exequendo os índices de atualização da dívida. 2.1. No caso em que o título judicial particulariza os índices de atualização do débito, não se faz admissível, à luz do Tema 733/STJ, substituir o índice fixado no título pelo índice definido no Tema 810/STF, sob pena de afronta ao instituto da coisa julgada. Precedentes.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.